Tribunal: TJES
Processo: 5004062-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
4062
-
6
2
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
RONALDO FERREIRA SILVA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL DE CA
RIACICA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: H
ABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA RETIRA MEDIDA PROTETIVA.

ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA CONDICIONANDO-SE A LIBERDADE AOS COMPROMISSOS LEGAIS PERTINENTES
.

1.
In
casu
,
a prisão do Paciente, face ao delito imputado e tendo em vista a vontade externada pela vítima, de ver rescindidas as medidas protetivas adrede impostas, não permitem sua manutenção em cárcer
e.

2.
O Paciente, ao que consta, é primário e ainda que tenha praticado lesões corporais em face da companheira, esse fator, na prática, não impediu a vítima de solicitar a extinção das medidas protetivas, como já registrado.

3. Ordem concedida,
condicionando-se a liberdade aos compromissos legais pertinentes, como de praxe
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004062-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
4062
-
6
2
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
RONALDO FERREIRA SILVA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL DE CA
RIACICA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: H
ABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA RETIRA MEDIDA PROTETIVA.

ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA CONDICIONANDO-SE A LIBERDADE AOS COMPROMISSOS LEGAIS PERTINENTES
.

1.
In
casu
,
a prisão do Paciente, face ao delito imputado e tendo em vista a vontade externada pela vítima, de ver rescindidas as medidas protetivas adrede impostas, não permitem sua manutenção em cárcer
e.

2.
O Paciente, ao que consta, é primário e ainda que tenha praticado lesões corporais em face da companheira, esse fator, na prática, não impediu a vítima de solicitar a extinção das medidas protetivas, como já registrado.

3. Ordem concedida,
condicionando-se a liberdade aos compromissos legais pertinentes, como de praxe
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
4062
-
6
2
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
RONALDO FERREIRA SILVA

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL DE CA
RIACICA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RONALDO FERREIRA SILVA
, em face de ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Criminal de Cariacica/ES

que
, nos autos do
processo nº
0
00
0
0282
-
66
.20
2
4
.8.08.00
1
2
,
que
manteve a prisão preventiva d
o
paciente,
que
foi preso em flagrante delito por suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006
.

Afirma, no entanto,
que
não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva,
n
a medida em que a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312,
caput,
do Código de Processo Pen
al.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e se proceda a imediata soltura do paciente.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
2
9
/
1
1
/2023
, pelo suposto cometimento do
delito
tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006
.

Consta nos documentos juntados, especialmente na denúncia, que o acusado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Segundo
descrito nos autos
, na data dos fatos, o réu
e a
companheira
discutiram
e este teria agredido a vítima pelo pescoço e jogado-a ao chão, além de ter desferido socos em seus braços, cabeça e costas. Tendo, ainda, trancado-a no quarto e dado soco, cujos danos físicos encontram correspondência nas fotografias anexadas.

N
o entanto, como bem salientou o douto Procurador de Justiça, a
inda que tenha havido inegável zelo por parte das Autoridades Públicas que atuaram no feito, todos certamente preocupados em resguardar a integridade física e psicológica da suposta vítima, entendo que a prisão do Paciente, face ao delito imputado e tendo em vista a vontade externada pela vítima, de ver rescindidas as medidas protetivas adrede impostas, não permitem sua manutenção em cárc
ere.

Muito embora a decretação da custódia, que se deu no calor da prisão em flagrante, tenha se mostrado, em tese, acertada para a situação vislumbrada, sua manutenção se mostra extremamente grave, quando analisada sob a perspectiva dos atos praticados e da futura e eventual condenação, que certamente não fixará ao Paciente pena que autorizasse a imposição de regime prisional diverso do aberto para seu cumprimento.

Ainda que tenha existido algum desentendimento entre o Paciente e sua companheira e eventualmente ocorrido atos caracterizadores do crime de lesões corporais, a desproporção entre o crime supostamente cometido e o regime prisional imposto pela medida constritiva, só se justifica nos casos em que haja temor fundado e inegável acerca do risco concreto da soltura, face à quase-certeza de algum mal grave e iminente a ser perpetrado suposto autor, o qual, como já registrado pela douta Promotora de Justiça na manifestação do ID 7863712, não é temido pela vítima, segundo por ela dito.

O Paciente, ao que consta, é primário e ainda que tenha praticado lesões corporais em face da companheira, esse fator, na prática, não impediu a vítima de solicitar a extinção das medidas protetivas, como já registrado.

Ademais, bem se sabe que o próprio beneficiário da ordem libertária deve assumir sua parcela de responsabilidade junto aos órgãos estatais, de forma a se comportar de maneira a não ensejar nova intervenção Judicial, preservando assim não somente a tranquilidade social, mas sobretudo o seu direito de ir e vir.

Por tais razões,

em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER A ORDEM, devendo ser expedido Alvará de Soltura em favor do paciente, fixando, desde já, nos termos do art. 319 do CPP, a obrigação do réu ao comparecimento mensal ao juízo de instrução; a proibição de ausentar-se da Comarca e a monitoração eletrônica a ser empreendida pela Secretaria de Segurança Pública.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)